Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. COMPOSIÇÃO ATIVA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA (FUNCEF). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INERCIA. GRATUIDADE DE JUSTICA. INDEFERIMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. VÍCIO NÃO SANADO ANTES DO PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINCAO SEM RESOLUCAO DE MERITO. SENTENCA MANTIDA.

1. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, posto não se qualificar como recurso nem instrumento engendrado como integrante do travejamento de sustentação do devido processo legal, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado.

2. Aviada a pretensão e restando resolvida, a parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal, donde, indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte autora e assinado prazo para a efetivação do preparo, sua inércia enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo o decidido, pois derivado de provimento passível de recurso, ensejando que, na sequência, seja colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, por ficar desprovido de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (CPC, arts. 321, 330, IV, 485, IV, e 1.015, V).

3. O recolhimento das custas processuais iniciais consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo da ação, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual.

4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.